Tribunal: TJDFT
Processo: 0718293-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718293-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA AGRAVADO: NEUZA PEREIRA DE SOUSA DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Estado do Rio Grande do Sul – BANRISUL contra decisão proferida pelo CEJUSC-SUPER (ID origem 232555261) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas movida por Neuza Pereira dos Santos, determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos de titularidade do agravante e a interrupção dos respectivos encargos da mora. Em suas razões recursais (ID 71620894), a parte agravante afirma estarem presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Alega não ter sido observado adequadamente o procedimento previsto na Lei n. 14.181/2021, pois ocorrido ingresso prematuro na fase litigiosa do procedimento, antes de realizada tentativa de conciliação. Faz referência a entendimentos jurisprudencial e doutrinário que entende amparar as suas razões recursais. Aduz que o contracheque da parte agravante evidencia renda líquida no importe de R$4.467,32 (quatro mil quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos), o que evidencia a ausência de situação de superendividamento. Argumenta que a suspensão da exigibilidade dos descontos deve observar a ordem cronológica de utilização da margem consignável, devendo ser primeiramente suspensos os créditos que tenham sido mais recentemente inscritos. Ao final, reitera o seu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e requer o conhecimento e o provimento deste, a fim de que a r decisão de primeiro grau seja reformada para que se determine a prévia realização de audiência de conciliação. Preparo recolhido ao ID 71673637. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque, contrariamente ao alegado pela parte agravante, observa-se, da análise dos andamentos processuais na origem, que foi tentada previamente a conciliação entre as partes, ocasião em que a instituição financeira agravante não compareceu injustificadamente à aludida audiência. A fim de melhor ilustrar o ocorrido, verifique-se excerto da ata da audiência realizada, na qual registrada a ausência (ID 232513268): (...) Aos 11 de abril de 2025, às 9h00min, as partes acima indicadas e qualificadas responderam ao pregão virtual, na forma da Portaria GSVP/TJDFT no. 33/2020, e participaram da audiência designada perante o 4o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (4o NUVIMEC), por meio do aplicativo denominado Microsoft TEAMS. Ausente o BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, apesar de devidamente notificado. As partes presentes confirmaram todos os seus dados pessoais e as pessoas físicas apresentaram, por vídeo, seus documentos de identificação. Aberta a sessão, esclarecidas quanto às vantagens de uma solução consensual para as questões, as partes não aderiram ao plano de pagamento, mas o BANCO ITAU ofereceu contraproposta. Os demais requeridos não aderiram ao plano de pagamento e não ofereceram contraproposta, restando infrutífera a tentativa de conciliação. (...) Para mais, o artigo 104-A, §2o, do Código de Defesa do Consumidor é expresso ao afirmar que o não comparecimento injustificado de qualquer credor acarreta como consequência a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, como se pode observar a seguir: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) (...) § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) Por fim, a verificação do preenchimento dos requisitos para utilização do procedimento de repactuação de dívidas exige aprofundamento na análise probatória, isso porque a verificação da proporção dos descontos efetuados em relação à renda parte agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação, bem como do cumprimento das diretrizes impostas pela tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.085 da sistemática dos recursos repetitivos, é situação que demanda aprofundada análise dos autos, em especial dos demonstrativos financeiros da parte autora-agravante, o que se revela inviável no presente instante processual. Por tais motivos, reputa-se não suficientemente comprovado o requisito da probabilidade do direito da parte agravante. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da tutela recursal pleiteada, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora